Tribunal: TJDFT
Processo: 0702866-62.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICATA. NATUREZA JURÍDICA. TÍTULO CAUSAL. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. RATIFICAÇÃO PELO DEVEDOR. INOCORRÊNCIA. ART. 294 DO CC. VALIDADE DO TÍTULO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO POSTERIOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. A duplicata é título de crédito cuja emissão deve estar lastreada, necessária e suficientemente, em operação de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, devidamente comprovada. 1.1. Justamente pela natureza causal do título, abre-se a oportunidade de o devedor discutir a inocorrência das causas justificadoras de sua emissão;

2. É incontroverso nos autos que a relação jurídica subjacente à emissão do título não existiu, eis que nesse sentido expressamente se manifestou a empresa emitente, alegando que a nota fiscal respectiva foi emitida por equívoco;

3. Não resta devidamente comprovado nos autos a alegação do réu de que o devedor expressamente concordou com a regularidade da duplicata;

4. O art. 294 do Código Civil prevê a possibilidade de o devedor opor em face do cessionário as exceções conhecidas ao momento da cessão, mas não impede, mormente no presente caso, que o autor possa questionar a própria existência do crédito, quando incontroversa a inocorrência da relação jurídica que lhe daria fundamento;

5. Recurso conhecido e não provido.